Tribunal: STF
Processo: ARE 1365852
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela São Paulo Previdência – SPPREV contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pagamento de crédito preferencial com base na Lei 17.205/19, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Para verificação do enquadramento no crédito de pequeno valor, deve ser considerada a data de apresentação dos cálculos. Desnecessidade de remessa dos autos ao c. Órgão Especial, pois não está em discussão a constitucionalidade da Lei Estadual 17.205/19, apenas sua aplicabilidade ao caso. Desnecessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 792 pelo c. STF, que não tem qualquer relação com a lei estadual. Totalidade do crédito que era enquadrada como de pequeno valor, nos termos art. 100, §§ 2º e 3º, da CF, art. 102, § 2º, do ADCT, e art. 1º da Lei Estadual 11.377/03, e deveria, portanto, ter sido paga por RPV preferencial. Impossibilidade de pagamento do restante pela ordem cronológica de apresentação do precatório, ante o pagamento incorreto do RPV. 



    RECURSO PROVIDO. 



    A recorrente sustenta violação ao art. 100, §§ 2º e 5º, da Constituição Federal e ao art. 102, § 2º, do ADCT. Requer a reforma do acórdão recorrido “determinando a aplicação da Lei Estadual Nº. 17.205/2019, que redefine o teto para pagamento de obrigações de pequeno valor do Estado de São Paulo, para fixação do limite de depósitos prioritários.”



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisou legislação infraconstitucional. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    Quando da apresentação dos cálculos, eram consideradas de pequeno valor, para os fins do art. 100, § 3º, da CF, as obrigações de valor igual ou inferior a 1.135,2885 UFESPs, independente da natureza do crédito (art. 1º, Lei Estadual 11.377/03). 



    Para o ano de 2018, uma UFESP correspondia a R$ 25,701 . 



    Logo, as obrigações de pequeno valor eram iguais ou inferiores a R$ 29.176,91. 



    O quíntuplo desse valor, aplicável aos créditos preferenciais de natureza alimentícia, equivalia a R$ 145.884,55. 



    O crédito do agravante era de R$ 74.152,41 (fls. 37 e 43). 



    Em 30/4/2020, foram pagos R$ 60.771,65 (fls. 62/6), por se considerar o quíntuplo do valor estabelecido na Lei Estadual 17.205, de 7 de novembro de 2019, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor: 



    […] 



    Por expressa disposição legal, para verificação do enquadramento no crédito de pequeno valor, deve ser considerada a data de apresentação dos cálculos (ou de liquidação), não do pagamento. 



    A totalidade do crédito do agravante era enquadrada como de pequeno valor, nos termos art. 100, §§ 2º e 3º, da CF, art. 102, § 2º, do ADCT, e art. 1º da Lei Estadual 11.377/03, e deveria, portanto, ter sido paga por RPV preferencial. 



    Assim sendo, não há se falar em pagamento do restante pela ordem cronológica de apresentação do precatório, ante o pagamento incorreto do RPV.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela prévia análise de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Sumula/STF, bem como faz caracterizar-se como reflexa ou indireta a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Em caso idêntico ao dos autos, há o seguinte precedente: ARE 1.336.726, ministro Luiz Fux, DJe de 3 de agosto de 2021.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator